Tribunal: TJDFT
Processo: 0008903-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008903-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23706644, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS informa que o pagamento realizado em favor da sociedade não quita o crédito devido, eis que os cálculos (vide ID: 11344842 - Págs. 24-25) que geraram o requisitório de ID: 11344837 – Pág. 1, aplicaram a inconstitucional TR como índice de correção monetária no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, e na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes, pugnando, assim, pela expedição de requisição complementar dos valores ainda não satisfeitos. Ao ID 24224864 o DF alega que houve a preclusão, afirmando que o peticionante se manifestou quanto ao suposto “erro de cálculo” somente após o depósito dos valores. É o relatório. Decido. Pois bem. Conforme comprovam os documentos de ID: 23061164, operou-se o adimplemento da requisição de pequeno valor em benefício M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV n. 0004839-09.2017.8.07.0000), sendo extinta a ordem de pagamento (ID: 23061163), o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Diante disso, julgo extinta a obrigação pelo pagamento, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. I. Brasília, 20 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador